Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-06.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO NEVES DE PAULA - CPF: 033.744.221-52 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO EFETUADO EM QUANTIA INFERIOR AO VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DO MILITAR. DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrido BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO, postulando o recebimento da quantia de R$ 3.173,54 (três mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em razão do valor de ajuda de custo por transferência.

2.
O artigo 130 da Lei Complementar n. 555/2014, estabelece que é garantido o direito a ajuda de custo, que corresponderá ao valor de 01 subsídio mensal do militar.

3.
No caso, o Recorrido possui remuneração de R$ 13.623,54 (treze mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), contudo, recebeu a título de ajuda de custo apenas a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

4.
Logo, tem-se que o Recorrente deixou de cumprir a Lei Complementar ao efetuar o pagamento da ajuda de custo do Recorrido, portanto, deve ser compelido ao pagamento da diferença.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022